Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-44.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 032.026.591-97 (RECORRENTE), PATRICIA VILELA RODRIGUES - CPF: 963.557.781-87 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA MOREIRA - CPF: 011.379.491-63 (ADVOGADO), EMILY RAYNE MORAES ZAQUEMAEL DE CAMPOS - CPF: 051.453.601-26 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IGOR NATHAN DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 412.970.698-54 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008522-44.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

23/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente/Recorrido:

JOAO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR, EMILY RAYNE MORAES ZAQUEMAEL DE CAMPOS

Recorrido/Recorrente:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO
– PANDEMIA COVID-19 –
FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA AFASTADA – REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente o voo dos consumidores, que precisaram ser realocados em novo voo, implicando no atraso de aproximadamente 16 horas.

2.
Os autores alegam que houve a alteração de voo programada para retorno de viagem de férias, previsto para o dia 18/03/2020 às 14h, de Porto Alegre/RS para Cuiabá/MT, com chegada às 18h55, após conexão em São Paulo, que foi alterado para o dia 19/03/2020, às 5h35, com conexão em Belo Horizonte/MG e chegada em Cuiabá/MT às 10h, havendo mais de 16 horas de atraso para a conclusão da viagem.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada reclamante.

4.

Ambas as partes apresentaram recurso inominado.

5.
In casu
, verifica-se o que o referido voo fora cancelado em decorrência da pandemia de covid-19, a qual impactou a atividade econômica mundial e a livre circulação de pessoas, com o fechamento de fronteiras e limitações de voos, assim o cancelamento ocorreu por motivos de força maior, de modo que resta afastado a responsabilidade da reclamada por eventuais prejuízos decorrentes do cancelamento, nos termos dos arts. 734 e 737 do CC

6.
Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais, necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida Precedente do Colendo STJ. Danos morais, na hipótese, não caracterizados.

7.
Dessa maneira, considerando que os Recorridos/Recorrentes não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC
, por sua vez, a companhia aérea comprovou que tentou amenizar os transtornos suportados pelos consumidores com a realocação dos passageiros em novo voo, razão pela qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

8.
Sentença reformada.

9.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS O DA RECLAMADA.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Conforme relatado acima, trata-se de ação indenizatória em que os consumidores informam o atraso de 15 horas para chegar ao seu destino o que lhes causou prejuízos extrapatrimoniais.

Em que pese as alegações iniciais, vislumbro que os autores não comprovaram efetivamente qualquer lesão aos atributos da personalidade, assim, não se desincumbiram de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.

Pois bem. É cediço que a jurisprudência dos tribunais superiores sofreu significativa mudança ao deixar de aplicar o
damnun in re ipsa,
também conhecido como dano moral
in re ipsa,
nas hipóteses de atraso de voo.

Com efeito, a caracterização do dano moral
in re ipsa
não pode ser elastecida a ponto de afastar a necessidade de sua efetiva demonstração, em qualquer situação. Isso porque ao proceder assim, se estaria a percorrer o caminho diametralmente oposto ao sentido da despatrimonialização do direito civil, transformando em caráter meramente patrimonial os danos extrapatrimoniais e fomentando a famigerada “indústria do dano moral”.

Neste sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Ademais, verifica-se o que o referido voo fora cancelado em decorrência da pandemia de covid-19, a qual impactou a atividade econômica mundial e a livre circulação de pessoas, com o fechamento de fronteiras e limitações de voos, assim o cancelamento ocorreu por motivos de força maior, de modo que resta afastado a responsabilidade da reclamada por eventuais prejuízos decorrentes do cancelamento, nos termos dos arts. 734 e 737 do CC.

Na específica hipótese de atraso/cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelos passageiros. Não basta, portanto, a simples ocorrência do atraso do voo para configuração dos danos morais, necessária a prova, pelo passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida Precedente do Colendo STJ. Danos morais, na hipótese, não caracterizados.

Dessa maneira, considerando que os Recorridos/Recorrentes não fizeram prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito
a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC
, por sua vez, a companhia aérea comprovou que tentou amenizar os transtornos suportados pelos consumidores com a realocação dos passageiros em novo voo, razão pela qual, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por outro lado, em razão do resultado do julgamento, resta prejudicado o pleito de majoração dos danos morais, eis que indevidos no caso em tela.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR e EMILY RAYNE MORAES ZAQUEMAEL DE CAMPOS
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno os Recorrentes
JOÃO BATISTA DE CAMPOS JUNIOR e EMILY RAYNE MORAES ZAQUEMAEL DE CAMPOS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022